Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725856-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA MOREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEIDE MARIA DE SOUSA MOREIRA CAVALCANTI em face do acordão de ID 68160934 que negou provimento ao agravo interno em desfavor da manutenção da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão do juízo a quo que determinou aos ocupantes do imóvel "SMLN MI Trecho 10, Chácara 250/251, Condomínio Vale dos Ipês" para o desocuparem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, além de aplicação de multa, para a efetivação da medida judicial. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 60716031). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Retire-se da pauta. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator